Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-83.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Recusa da seguradora ao pagamento da indenização fundada no inadimplemento da vítima, proprietário do veículo, quanto à quitação do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovados a

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Recusa da seguradora ao pagamento da indenização fundada no inadimplemento da vítima, proprietário do veículo, quanto à quitação do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Comprovados a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo de causalidade entre as lesões decorrentes do evento, faz jus o autor à indenização pleiteada.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo juiz singular.
Recurso não provido.